Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707667-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DELFORGE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (art. 9o do CPC) e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da possível perda do objeto recursal em razão da superveniente prolação de sentença de mérito (ID 34008635 do processo de origem). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator